Tribunal: TJSP
Processo: 0005821-96.2014.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.